Tribunal: TJDFT
Processo: 0733118-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. WHATSAPP. EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: É fato incontroverso nos autos que houve o pagamento de um boleto fraudado, referente a uma negociação de valores em aberto de um contrato de financiamento de veículo. Assim, a questão controvertida nos autos cinge-se ao fato de saber se ocorreu falha na prestação de serviços por parte do réu.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que não havia como desconfiar de que se tratava de um golpe, visto que foi induzido a erro. Defende que o fraudador emitiu um boleto similar a um verdadeiro, visto que o sistema não identificou qualquer erro no código de barras e o pagamento foi realizado normalmente e a fraude concretizada. Discorre acerca da responsabilidade objetiva do prestador de serviços.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 2.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência de fraude de terceiro através de contato telefônico em que a esposa do autor solicitou a quitação do financiamento e forneceu os dados necessários à criação de um boleto para pagamento. 3.1. Conforme se observa da dinâmica dos fatos, a fraude se deu por falta de cuidado objetivo da parte autora, a qual confiou em pessoa inidônea, fornecendo os meios para que a fraude fosse perpetrada por terceiro. 3.2. De acordo com o comprovante de pagamento acostado aos autos, o beneficiário do boleto bancário é pessoa diversa das partes requeridas.
4. Não restaram evidenciados nos autos falhas na prestação de serviço das instituições financeiras, uma vez que o próprio autor forneceu os dados necessários para a perpetração da fraude ao entrar em contato com o suposto funcionário do réu. 4.1. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente.
5. Precedente: “(...) Resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o consumidor negligencia os alertas de precaução da instituição financeira, fornece dados a terceiros e realiza o pagamento de prestação do financiamento por meio de boleto claramente fraudado. III. Apelações providas.” (07019854720218070004, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, PJe: 19/1/2023).
6. Ao demais, a regra geral é a de que o pagamento só produzirá eficácia liberatória da dívida quando feito no próprio credor. Inteligência do art. 308 do CC.
7. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
8. Apelo improvido.